Tribunal: TJMT
Processo: 1014171-89.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014171-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIVELTO DE JESUS CARDOSO SILVA - CPF: 044.293.981-78 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), SAULO AMORIM PORTELA - CPF: 040.509.001-30 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - MATÉRIAS CURSADAS PELO ALUNO – RECONHECIMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA –
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS

-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Em sede de impugnação à contestação, logrou o autor apresentar o termo de audiência realizado entre as partes no Procon Municipal, reconhecendo a instituição de ensino acerca do lançamento irregular de duas matérias
.

Apesar do dissabor suportado pela parte, os danos apresentados em seus eletrodomésticos
não são capazes, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Diante do acolhimento de um dos pedido do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elivelto de Jesus Cardoso Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito que move em desfavor de
Anhanguera Educacional Ltda.,
julgou improcedente a pretensão, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, r
estando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante s
ustenta que o débito exigido pela instituição de ensino se refere a matérias opcionais e dispensáveis. Menciona que buscou resolver extrajudicialmente junto ao Procon, contudo, sem sucesso.

Reitera que naquele órgão restou confessado pela apelada acerca dos lançamentos irregulares das matérias, formulando pela reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada (id. 106696562), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Elivelto de Jesus Cardoso Silva
moveu ação declaratória de inexistência de débito em face de
Anhanguera Educacional Ltda., aduzindo que cursa Engenharia Civil sendo surpreendido com a pendência referente as matérias “
Direitos Humanos e Equações Diferenciais em Série
”.

Discorre que estava em débito com a ré no valor de
R$ 5.518,00, e que entabularam acordo para pagamento parcelado, contudo, restou surpreendido com uma multa ante a quebra do acordo, o que nega veementemente.

Menciona que buscou a solução administrativa junto ao Procon, ficando acordado que a ré procederia a exclusão das matérias, “
Direitos Humanos e Equações Diferenciais em Série
” e que procederia a devolução do valor do aditamento do semestre 19/1, não sendo resolvido.

Acrescenta que reconhece o débito no valor de
R$ 5.410,26 reais, mencionando que a ré lhe deve R$ 5.734,73 + R$ 257,34
, perfazendo o montante de
R$ 5.992,08. Ao final formula pela devolução do valor de R$ 5.992,08, para que seja declarado inexistente o débito, uma vez que efetuou o pagamento integral do acordo, pugnando para que a ré faça constar o curso como concluído, além do pagamento de indenização de dano moral.

Após o trâmite processual o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, r
estando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º do CPC (id. 106696557).

Irresignado, o apelante s
ustenta que o débito exigido pela instituição de ensino se refere a matérias opcionais e dispensáveis. Menciona que buscou resolver extrajudicialmente junto ao Procon, contudo, sem sucesso. Reitera que naquele órgão restou confessado pela apelada acerca dos lançamentos irregulares das matérias, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, resta incontroversa a relação estabelecida entre as partes. Atento a narrativa da inicial e os documentos apresentados durante a marcha processual, infere-se que travaram longa tratativa objetivando a discussão do débito.

Nesse ponto, tenho que não logrou o autor apelante demonstrar que efetuou o pagamento do acordo que relata ter firmado com a instituição de ensino, não apresenta nenhum comprovante de pagamento a embasar a pretensão de ressarcimento, não revelando possível, também, concluir que o lançamento da bolsa se refere ao valor acordado.

Contudo, em sede de impugnação à contestação, logrou o autor apresentar o termo de audiência realizado entre as partes no dia 13.06.19, junto ao Procon de Rondonópolis, ficando consignado que:

“
Reclamada: Informa que referente as 2 disciplinas (Direitos Humanos e Equações Diferenciais e Séries) lançadas irregularmente na grade curricular no período de 19/01, já foi solicitada a retirada, uma vez que tais disciplinas á foram cursada pelo aluno
”.

(id. 106696544).

Desta feita, tenho que merece reforma a sentença nesse ponto para determinar que a instituição de ensino proceda à adequação da grade curricular do apelante, excluindo matérias de
Direitos Humanos e Equações Diferenciais e Séries.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, apesar do dissabor suportado pelo apelante, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1684009/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017)

“ ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO APENAS AO MONITOR DO COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. [...] 5. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de obter reparação por danos morais causados pela queda no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, tendo ocasionado danos ao monitor do seu computador. 6. Contudo, no caso concreto, por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, tal fato não pode ser equiparado à dor e ao sofrimento decorrentes de lesões graves à sua honra ou à sua imagem, portanto o decisum do Tribunal local está em sintonia com os precedentes do STJ, que não consideram meros aborrecimentos como causa de danos morais. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ, REsp: 1661894 RS 2017/0042905-3, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.04.2017).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Por fim, ante a reforma parcial da sentença, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, restando, somente, a determinação à apelada para readequar a grade curricular do apelante.

O art. 86, do NCPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 60% (sessenta por cento) para o autor e 40% (quarenta por cento) para a ré, mantendo a exigibilidade suspensa em relação ao autor ante a justiça gratuita concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para determinar que
a apelada proceda à adequação da grade curricular do apelante, excluindo matérias de
Direitos Humanos e Equações Diferenciais e Séries, redistribuído o ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022